Tribunal: TJDFT
Processo: 0734085-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIVERGÊNCIA ENTRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OFERTA. CONDIÇÃO MAIS VANTAJOSA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANO MORAL. OFENSA A DIREITOS DA PERSOALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo as razões recursais do apelo interposto pela parte autora especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexiste qualquer afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais.

3. De acordo com o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. Além disso, segundo o artigo 47 do CDC, “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.” 3.1. Desse modo, à luz dos citados dispositivos, havendo divergência entre a cláusula pactuadas como ocorre na hipótese dos autos, haja vista que em um primeiro momento, há previsão de reajuste das parcelas do preço de todas as parcelas, todavia, na cláusula específica que prevê o reajustamento das parcelas, restou consignado que não haveria a correção pelo INCC da parcela a ser paga por meio do financiamento bancário. 3.2. Outrossim, verifica-se que após notar a aludida contradição/divergência, a parte requerida/recorrente apresentou um aditivo ao instrumento pactuado, com a intenção de aplicar o reajuste pelo INCC a todas as parcelas vincendas, porém foi rechaçado pelos autores/recorridos.

4. O dano moral passível de ser indenizado é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, o que não se vislumbra no caso em apreço.

5. Recurso de apelação da ré conhecido e desprovido.

6. Recurso adesivo da parte autora conhecido e desprovido. Sentença mantida.